Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-51.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003594-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Procuração, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALFA PNEUS LTDA - CNPJ: 07.780.674/0001-03 (EMBARGADO), LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA - CPF: 021.459.171-95 (EMBARGANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAITI LTDA - ME - CNPJ: 00.147.410/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.212.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FALECIMENTO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO SEM DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento do advogado da parte agravante, determinando a reabertura dos prazos e andamentos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

Não é possível presumir a ciência da parte sobre o falecimento de seu advogado sem comunicação formal ou indício de que tenha dado causa ao descumprimento do dever de informação, tratando-se de evento alheio à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento para declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento do advogado da parte agravante, ora embargado, determinando a reabertura dos prazos e andamentos processuais.

Em suas razões, a embargante sustenta a nulidade reconhecida no v. acórdão deve ser relativizada, considerando que o sócio da atual patrona da Embargada, Dr. Alexandre Borges Santos, OAB/MT 12.558, acompanhava o feito desde sua distribuição, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais.

Diz que a embargada já era cliente do referido escritório, fato evidenciado por procuração outorgada em outro processo, denotando evidente monitoramento processual com posterior alegação de nulidades para protelar a prestação jurisdicional.

Argui que a alegação de desconhecimento da tramitação processual é infundada, tendo em vista que o sócio oculto da Embargada, Sr. José Carlos, foi devidamente citado e se manteve inerte, mesmo ciente do falecimento do patrono.

Argumenta contradição no julgado ao afirmar que os novos patronos somente passaram a atuar após a sentença, em dissonância com os registros de acesso processual já nos primórdios da demanda.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para reformar o acórdão recorrido, atribuindo caráter relativo à nulidade reconhecida, e, por conseguinte, manter as constrições financeiras realizadas.

Contrarrazões apresentadas no ID 282602386.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto
, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Conforme bem assentado no acórdão embargado, a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do patrono da parte agravada foi reconhecida em decorrência da ausência de defesa técnica regular, situação que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

A alegação de que o sócio da atual patrona da embargada acompanhava os autos desde a sua distribuição, bem como a menção à outorga de procuração em outro feito, não se mostram hábeis a infirmar a decisão.

Como já destacado no julgado, “
não é possível presumir que a agravante possuía ciência do falecimento de seu advogado, sobretudo porque ausente qualquer indício de que tivesse sido comunicada formalmente, ou que tivesse dado causa ao descumprimento do dever de informação. Trata-se de evento alheio à vontade da parte, cuja ciência não pode ser imputada de modo subjetivo e sem provas concretas
”.

A simples existência de acessos ao processo por outros advogados, sem que estes figurassem como procuradores constituídos nos autos para fins de intimação e cumprimento de prazos, é insuficiente para afastar a nulidade reconhecida. O que efetivamente importa, para a validade dos atos processuais, é a existência de representação formal e regular, com publicação válida em nome do patrono habilitado.

Nesse contexto, os acessos ao feito por terceiros não têm o condão de suprir a ausência de intimação válida e específica, tampouco afastar o prejuízo experimentado pela agravante, que ficou privada de defesa técnica no período compreendido entre o falecimento de seu patrono e a regularização de sua representação processual.

Reforça-se, ainda, que o princípio do contraditório e da ampla defesa não admite relativizações fundadas em presunções desfavoráveis à parte, mormente diante da ausência de qualquer elemento probatório concreto que demonstre sua ciência acerca do óbito de seu patrono.

Como visto, o julgado é claro e fundamentado, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025